Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-12.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001267-12.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO - CPF: 040.842.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (VÍTIMA), RENAN TAVARES MANIEZZO - CPF: 036.214.231-92 (VÍTIMA), WANDERLEI DIAS GUERRA - CPF: 284.402.691-53 (VÍTIMA), WILSON ALVARO MANIEZZO - CPF: 415.355.451-00 (VÍTIMA), VERA LUCIA CARDOSO HIDALGO - CPF: 184.728.182-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QU
ANTO AOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO
.

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CRIMES DOS QUAIS FOI ABSOLVIDO.

PRETENDIDO ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE
DOCUMENTO FALSO
E
CORRUPÇÃO
DE MENORES.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDOS PERICIAIS E CONFISSÃO EM JUÍZO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ENCONTRADOS EM SUA POSSE. CRIME FORMAL. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONFIGURADO PELA CONFECÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PARA USO DA FILHA ADOLESCENTE.
PRETENSA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de falsificação de documento público (art. 297 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com absolvição quanto aos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo e organização criminosa.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(I) saber se há interesse recursal quanto aos delitos dos quais o réu foi absolvido;

(II) saber se estão presentes provas suficientes para manutenção da condenação pelos crimes de falsificação de documento público e corrupção de menores;

(III) saber se é possível a readequação da dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. Razões de decidir:

3. Não há interesse recursal quanto aos crimes de roubo e organização criminosa, dos quais o apelante foi absolvido.

4. A condenação por falsificação de documento público e corrupção de menores encontra-se devidamente fundamentada em prova pericial, materialidade documental e confissão do réu em juízo.

5. A confecção de documentos falsos para uso da filha menor de idade, com a finalidade de acesso a festas, caracteriza a corrupção de menores, ainda que não haja prova da efetiva corrupção, nos termos da Súmula 500 do STJ.

6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com adequada valoração da culpabilidade e dos antecedentes criminais, inexistindo desproporcionalidade ou vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

T
eses de julgamento:

“1.
I
nexiste interesse recursal quanto aos crimes dos quais o apelante foi expressamente absolvido.”

“2.
A
materialidade e autoria dos crimes de falsificação de documento público e corrupção de menores estão comprovadas por provas periciais e confissão do réu em juízo.”

“3.
O
delito de corrupção de menores é de natureza formal, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção do menor.”

“4.
A
dosimetria da pena, quando fundamentada em elementos concretos dos autos, não comporta revisão em sede recursal.”

D
ispositivos relevantes citados:

CP, art. 297.

ECA, art. 244-B
.

CPP
,
art. 59.

CPC, art. 996.

CPP, art. 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, APL: 00002444720178110002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19/09/2018, DJE 26/09/2018.

TJMT, APL: 00002444720178110002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19/09/2018, DJE 26/09/2018.

TRF-1, APR: 00036884020034013802, Rel. Des. Federal Ney
B
ello
,
3ª Turma, j. 29/01/2019,
D
Je

11/02/2019.

TJMG, Apelação Criminal: 0028072-69.2021.8.13.0439, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 30/01/2024, DJE 31/01/2024.

STJ, Súmula 500.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ancelmo Lopes de Souz
a
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 297, por três vezes, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA.

Em suas razões recursais, Ancelmo Lopes de Souza requer a absolvição das imputações que lhe foram feitas, sob os fundamentos de atipicidade das condutas, ausência de provas suficientes, e inexistência dos elementos típicos dos delitos, especialmente quanto à acusação de organização criminosa.

Subsidiariamente, requer a desclassificação das condutas, o afastamento das majorantes e qualificadoras indevidamente aplicadas, bem como, o redimensionamento da pena aplicada pelo juízo de origem.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sustentando a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se também pelo
desprovimento
do recurso interposto por Ancelmo Lopes de Souza, destacando a ausência de dialeticidade recursal quanto aos pedidos de absolvição por crimes dos quais sequer foi condenado e a robustez do conjunto probatório quanto ao delito de falsificação de documento
público.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
FATO 01 (Organização Criminosa - Artigo 2º, § 2º e § 4°, inc. I, da Lei n.º 12.850/13) No período compreendido entre os meses de abril de 2020 à março de 2023, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Cuiabá/MT e região, os denunciados ANCELMO LOPES DE SOUZA, PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT, JOBENILTON MOTA DE ARAUJO, ROSIVALDO VIEIRA DE ARAUJO, VERA LUCIA CARDOSO HIDALGO, todos agindo em coautoria com outros agentes ainda não identificados, constituíram e integraram organização criminosa, com emprego de arma de fogo e com a participação de adolescente, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o roubo de veículos e outros crimes.

FATO 02 (Roubo qualificado - art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal). Na ocasião do dia 23 de abril de 2020, por volta das 06h45min, na residência particular localizada na Rua 32, casa 03, bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Várzea Grande – MT, os denunciados ANCELMO LOPES DE SOUZA, PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT, JOBENILTON MOTA DE ARAUJO, ROSIVALDO VIEIRA DE ARAUJO, VERA LUCIA CARDOSO, todos agindo em coautoria com outros agentes ainda não identificados, com consciência e vontade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e graves ameaças exercidas com emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo VW – Fox, 1.0, placas OBH-7190, aparelhos eletrônicos, celular e valores em dinheiro, pertencente a vítima Renan Tavares
Maniezzo
.

FATO 3 (Roubo qualificado - art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal). Consta, ainda, do incluso caderno informativo que, no dia 19 de maio de 2020, por volta das 09h30min, na Rua Manoel José de Arruda, nº1800, bairro
Praeiro
, na cidade de Cuiabá – MT, os denunciados ANCELMO LOPES DE SOUZA, PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT, JOBENILTON MOTA DE ARAUJO, ROSIVALDO VIEIRA DE ARAUJO e VERA LUCIA CARDOSO, todos agindo em coautoria com outros agentes ainda não identificados, com consciência e vontade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e graves ameaças exercidas com emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas, coisas alheias móveis, consistentes em TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, BRANCA, 2019/2020, placa RAK1289, um telefone celular e documentos pessoais, pertencente a vítima Eduardo
Horschutz
.

FATOS 04 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor, (Art. 311, do CP) No dia 19 de maio de 2020, por volta das 17h00min, na Rua Manoel José de Arruda, nº1800, bairro
Praeiro
, na cidade de Cuiabá – MT, os denunciados ANCELMO LOPES DE SOUZA, PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT, JOBENILTON MOTA DE ARAUJO, ROSIVALDO VIEIRA DE ARAUJO e VERA LUCIA CARDOSO, agindo em coautoria com outros agentes ainda não identificados, adulteraram sinal identificador de veículo automotor, (VW Fox de cor branca), qual seja, o número da placa de identificação de OBH-7190 para OBO-4250.

FATO 05 (Roubo qualificado - art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal) No dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 20h00min, em frente a academia de dança "O Livre" no bairro CPA, na cidade de Cuiabá-MT, os denunciados ANCELMO LOPES DE SOUZA, PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT, JOBENILTON MOTA DE ARAUJO, ROSIVALDO VIEIRA DE ARAUJO e VERA LUCIA CARDOSO, todos agindo em coautoria com outros agentes ainda não identificados, com consciência e vontade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e graves ameaças exercidas com emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo Toyota Hilux SWSRXA4FD, placas QCC-1711, pertencente a vítima Susan Maira Ferreira Batista.

FATO 06 (Roubo qualificado - art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal) No dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das 13h15min, em frente ao Colégio Bebe Prime, no Bairro Goiabeiras, na cidade de Cuiabá-MT, os denunciados ANCELMO LOPES DE SOUZA, PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT, JOBENILTON MOTA DE ARAUJO, ROSIVALDO VIEIRA DE ARAUJO e VERA LUCIA CARDOSO, todos agindo em coautoria com outros agentes ainda não identificados, com consciência e vontade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas, coisas alheia móvel, consistentes em um veículo Toyota Hilux SWSRXA4FD, placas QCC-1711, Renavam 1218965441, pertencente a vítima Gabriela Alves
Zandonaide

Dorileu
.

FATO 07 (Roubo qualificado - art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal) Infere-se que, no dia 11 de março de 2021, por volta das 15h15min, em via pública, na Rua Desembargador José B. do Valle, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá - MT, os denunciados ANCELMO LOPES DE SOUZA, PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT, JOBENILTON MOTA DE ARAUJO, ROSIVALDO VIEIRA DE ARAUJO e VERA LUCIA CARDOSO, todos agindo em coautoria com outros agentes ainda não identificados, com consciência e vontade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e graves ameaças exercidas com emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo TOYOTA HILUX, modelo SWSRXA4FD, cor preta, placa QCY-9793, e outros pertences das vítimas
Vanderlucio
Rodrigues Da Silva, Marcia Aparecida Kuhn Pinheiro E Kleber
Wollinger
Cassiano.

FATO 08 (Falsificação documento público - Art. 297, do CP e corrupção de menores art. 244-B do ECA) No período compreendido entre os meses de abril de 2020
à
março de 2023, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Cuiabá/MT e região, o denunciado ANCELMO LOPES DE SOUZA, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 anos, no caso a adolescente KAMILA GOMES DE SOUZA, sua filha, com ela praticando os crimes narrados acima e falsificação de documentos. Bem como como falsificou, no todo ou em parte, documentos públicos consistente em: 01 (um) RG em nome de KAROLINE ALMEIDA TEODORO, 01 (um) RG falso em nome de KAROLINA GOMES DE SOUZA, 01 (um) RG falso em nome de KAMILA KONJA DE MELO
...”

(id.
245992734
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
,

a
bsolvendo
o apelante dos delitos
organização criminosa,
roubo
majorado
e adulteração de
sinal identificador, porém
o

conden
ou
pela
prática do crime
de

falsificação de documentos
e corrupção de menores
.

Inicialmente,
no que tange ao interesse recursal, impende reconhecer a ausência de interesse jurídico quanto à insurgência do apelante em relação aos delitos de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) e de organização criminosa (art. 2º,
caput
, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013), uma vez que, consoante se extrai da r. sentença prolatada (ID 245992925), restou ele expressamente absolvido dessas imputações, não subsistindo, pois, qualquer gravame a ser atacado no recurso interposto.

Com efeito, ausente a sucumbência, inexiste interesse recursal nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, razão pela qual
impõe-se o não conhecimento do recurso
nesta parte.

Conclusivamente,
“
Considerando que as pretensões aviadas no pedido (...) já foram atendidas no bojo da própria sentença originária, não motivo para ver reconhecido novamente em sede recursal direito já obtido em primeiro grau, restando ausente o interesse recursal.”
(TJ-MT - APL: 00002444720178110002 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2018).

Quanto aos delitos de
documento falso
e
corrupção de menores
, a

materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Ancelmo Lopes de Souza
;
Boletim de Ocorrência nº 2021.30818;
Relatório de Investigação nº 196/2021;
Laudo Pericial em Dispositivo de Telefonia Móvel nº 2.10.2021.43318-01; Relatório Técnico nº 030/2021-NI/DERFA/PJC-18/08/2021; Laudo Pericial em Documentos nº 2.9.2021.43236-01; Laudo Pericial de Constatação de Autenticidade de Documento nº 2.9.2021.43145-01; Laudo Pericial
Documentoscópico
nº 2.9.2021.43221-01; Relatório de Investigação nº 2022.13.34429; 21. Relatório de Busca e Apreensão nº 112;
Relatório Final de Inquérito Policial (ID
245992720
).

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em sede judicial,
Anselmo
confirmou que, durante a operação de busca e apreensão em sua residência, foram encontrados documentos falsos, especificamente duas cédulas de identidade. Reconheceu que, embora tivesse cessado a prática à época da operação, anteriormente confeccionava documentos falsificados
. Vejamos
:

“(...) Juiz: Bom, numa
busca e apreensão que foi realizada. Na sua casa não encontraram os documentos falsos?

Apelante: Sim, encontrou, encontrou! Acho que 2 cédulas de RG e isso porque eu já tinha parado de mexer com documento falso que antes. Eu não. Não sou Santo mexia sim. Eu fazia assim um documento falso, mas nessa época que o pessoal foi lá na operação, já tinha parado já de mexer
.
(extraído da mídia de id. 245992894).

Acerca da acusação de ter envolvido sua filha, menor de idade à época, na prática de crimes,
Anselmo
admitiu ter confeccionado um documento de identidade falso em nome de Caroline Almeida Teodoro, utilizado por ela para ingressar em festas, por ainda não ter completado a maioridade. Informou que o referido documento foi posteriormente localizado
,
escondido dentro de um urso de pelúcia.
Vejamos:

(...)

Promotora de Justiça: Senhor Anselmo, consta aqui da denúncia também que o senhor teria como rompido a sua filha para ela também praticar crimes e na época ela seria menor de idade e consta também que foi localizado um RG, é com o nome de Caroline Almeida Teodoro. Ela estaria utilizando esse RG com nome falso. Que o senhor tem a dizer sobre isso?

Apelante: Sim, realmente eu fiz este documento
pra
ela,
pra
ela entrar em festa, porque até então ela era de menor. Aí quando ela queria ir
numa
festa que ela já tinha 17 anos, ela usava esse documento somente para entrar em festa. E se eu não me engano, foi esse foi o documento que foi achado dentro do urso que ela escondeu dentro do urso. (...)”
(
extraído da mídia de
id.
245992894
).

As provas periciais e o interrogatório judicial prestado pelo réu, resta absolutamente demonstrada a materialidade e a autoria do crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 297 do Código Penal.

O Laudo
Documentoscópico
nº 2.9.2021.43221-01 atesta que a cédula de identidade nº 3152329-3, em nome de Karoline Almeida Teodoro, apresentava divergências relevantes em relação à certidão de nascimento e que os vinte e cinco formulários de RG
,
em branco
,
encontrados na posse do réu não condiziam com os padrões de segurança exigidos.

O Laudo nº 2.9.2021.43145-01, referente ao RG de nº 2751233-9 em nome de Kamila
Konja
de Melo, identificou falhas na textura e na impressão do papel, ausência de marca d’água, de impressões
calcográficas
e de fluorescência, elementos essenciais para a autenticidade de documentos oficiais.

Já o Laudo nº 2.9.2021.43236-01 concluiu que o RG em nome de Karoline Gomes de Souza, de nº 2424838-0, era composto por suporte não autêntico, sem coloração padrão, calcografia, padronagem de perfuração ou desenho de fundo com boa impressão, revelando tratar-se de documento totalmente falsificado.

Esses laudos técnicos se harmonizam com a confissão espontânea do réu Ancelmo Lopes de Souza
que, ao ser interrogado
em juízo
, admitiu ter confeccionado documentos falsos, declarando inclusive que, no momento da busca e apreensão, havia deixado de praticar a falsificação, mas ainda assim foram encontradas em sua residência cédulas falsas e materiais utilizados na confecção de tais documentos.

A conjugação entre os elementos técnicos e a confissão do réu confirma a ocorrência do delito e sua autoria, não havendo qualquer margem para absolvição diante da robustez do conjunto probatório.

Desta forma,
“A materialidade e autoria do delito de falsificação de documento público ficaram comprovadas no processo. As provas arregimentadas aos autos demonstram que o réu, de modo livre e consciente, falsificou certidão de nascimento, incorrendo na prática do crime de falsificação de documento público previsto no art. 297 do CP. Impossível a desclassificação feita na sentença para o crime do
art
. 299 do CP. 2.
A objetividade jurídica do crime do art. 297 do CP é a fé pública, no que tange à autenticidade dos documentos públicos e particulares. A consumação ocorre com a produção do documento, contendo a falsidade, independente da ocorrência de dano efetivo ou da obtenção de qualquer proveito próprio, tratando-se, portanto, de crime formal.
3.
O elemento subjetivo é a vontade de falsificar documento, prejudicando direito, criando obrigações ou alterando a verdade, ciente o agente que o faz ilicitamente. O dolo deve abranger a nocividade da falsificação, sabendo o autor que pode prejudicar outrem
...” (TRF-1 - APR: 00036884020034013802, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 29/01/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/02/2019)”

Com efeito,
"O crime de falsificação de documento se aperfeiçoa não só em razão da falsidade material, mas, sobretudo, pela falsa informação dolosamente inserida por iniciativa do agente ao encaminhar dados e fotografia para a sua inserção, ainda, das provas dos autos tais como a confissão do réu, corroboradas pelas palavras dos policiais, demonstrando a materialidade e autoria delitiva, circunstâncias que
amolda-se
na figura do artigo 297 do Código Penal. 1 .1 Não sendo grosseira a falsificação, mas apta a ludibriar o homem médio e, assim, capaz de ofender o bem jurídico tutelado pelo tipo - fé pública -, não há que se falar em ausência de lesividade da conduta.”

(TJ-MT - APL: 00002444720178110002 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2018)

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
,
não há que se falar em absolvição ou ausência de provas
.

Quanto ao pleito de a
bsolvição do delito de corrupção de menores
, convém anotar que no art. 244-B, do ECA, o legislador foi claro e objetivo ao estabelecer que, para a configuração do crime, basta que um indivíduo, maior e capaz, corrompa ou facilite a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal, ou induzindo-o a praticá-la.

“In
casu
”
,
as provas testemunhais colhidas em juízo confirmam a participação de adolescente na empreitada criminosa, sob o comando do apelante. As declarações colhidas de forma harmônica e convergente apontam que o menor foi aliciado a participar das ações criminosas, o que evidencia a prática do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O apelante, ao ser questionado em juízo, confessou ter confeccionado documento falso em nome de “Karoline Almeida Teodoro” para sua própria filha, à época menor de 18 anos, com a finalidade de permitir que ela ingressasse em festas.

Tal circunstância demonstra, com clareza, que o réu não apenas tinha domínio técnico sobre a falsificação de documentos públicos, como também utilizou esse conhecimento para induzir sua filha à prática de conduta ilícita, expondo-a ao ambiente de falsidade ideológica e ao risco de responsabilização penal, caso fosse flagrada utilizando o documento fraudulento.

A alegação de que o uso se destinava apenas ao acesso a eventos sociais não afasta o tipo penal, que tutela precisamente a proteção do adolescente contra a indução ao mundo do crime por adultos, sobretudo quando se trata de figura paterna.

Assim, a confissão judicial do réu, aliada à apreensão do referido RG e demais materiais para falsificação em sua residência, corrobora de maneira indelével a narrativa da acusação e justifica plenamente a manutenção da condenação pelo delito de corrupção de menores.

Consta que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, ou seja, sua caracterização independe de prova da efetiva “corrupção” do menor.

O delito de corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação, em delito, de criança ou adolescente, juntamente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Realmente, para a consumação do crime de corrupção de menores, basta a participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos, sendo irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido.

Este entendimento tem vigorado nesta Egrégia Corte, conforme julgado recente,
“in
verbis
”
:

"(...) Para a consumação do crime de corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido (Súmula 500 do STJ). (...).”
(TJMT - N.U 0003461- 93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime de corrupção de menor, tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas
, c
onserva-se, pois, a condenação dos recorrentes pela corrupção de menores.

Quanto à
pretensa readequação dosimétrica
, os apelantes argumentam que o juízo singular não deveria ter valorado negativamente a
“culpabilidade”

e
“
antecedentes”

para o réu pelo.

A irresignação defensiva quanto à dosimetria da pena, ao alegar genericamente a existência de circunstâncias judiciais favoráveis que autorizariam a fixação da pena-base no mínimo legal, não encontra amparo na realidade dos autos nem na motivação concretamente lançada na sentença.

Consoante se extrai da decisão monocrática, o juízo de origem, de forma criteriosa e motivada, afastou a fixação da reprimenda no patamar mínimo legal, considerando, no tocante ao delito de falsificação de documento público, a
“
culpabilidade
”
exacerbada, consubstanciada na apreensão de numerosos petrechos destinados à falsificação e no teor de conversas extraídas do celular da filha do acusado, que evidenciam envolvimento habitual com práticas delitivas.

Ademais, valorou negativamente os maus antecedentes do réu, com base em certidão extraída do SEEU.

Já no que tange ao delito de corrupção de menor, a exasperação da pena deu-se exclusivamente pela existência de
“
maus antecedentes
”
, também com base em elementos concretos do processo.

A sentença, portanto, observou rigorosamente o disposto no art. 59 do Código Penal, exercendo o juízo de individualização da pena com base em critérios objetivos e fundamentação idônea, razão pela qual não há qualquer vício ou desproporcionalidade a justificar a revisão da dosimetria, devendo ser afastado o pedido recursal neste
ponto.

Com efeito,
“
Tendo sido correta a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, estando a pena-base dosada de forma adequada ao caso concreto e proporcional às demais balizas que foram reconhecidas em favor do réu, não há que se falar em redução
”
.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0028072-69.2021.8 .13.0439, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 30/01/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2024).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço
em parte
do recurso e, n
a parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025